Tribunal: TJMT
Processo: 1030970-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030970-80.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JACIEL DA SILVA SANTOS - CPF: 010.815.681-86 (INTERESSADO), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JACIEL DA SILVA SANTOS - CPF: 010.815.681-86 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 049.363.871-77 (VÍTIMA), RUBENI DE SOUZA NASCIMENTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- VIAS DE FATO E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE - PEDIDO DE LIBERDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA
- SEGREGAÇÃO CAUTELAR - DESPROPORCIONALIDADE - ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA - CRIME APENADO COM DETENÇÃO E
PRISÃO SIMPLES – PENA MÁXIMA DE 6 (SEIS) MESES
-

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PREMISSA DO TJMT - CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE - APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - ACORDÃOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000).

“Trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.”
(TJMT, HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000)

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva e os predicados do paciente [primário, trabalho lícito e sem ações penais em curso], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

Ondem concedida parcialmente para
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1030970-80.2023.8.11.0000 – COMARCA DE SAPEZAL

IMPETRANTE(S):

DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

JACIEL DA SILVA SANTOS

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de JACIEL DA SILVA SANTOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos do incidente processual [PJe NU 1003347-98.2023.8.11.0078
]
, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de vias de fato e ameaça no ambiente doméstico - art.

21 do Decreto Lei 3.688/41 e art. 147, do CP c/c Lei no 11.340/06 –.

O impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a segregação provisória ofende o princípio da homogeneidade; 3) o paciente é primário, possui
“residência fixa e trabalho lícito”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
“revogada a prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, caso necessário”
(ID 196760189), com documentos (ID 196760190).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Rui Ramos Ribeiro, em plantão judiciário (ID 196760652).

O Juízo singular prestou informações (ID 197755176).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - lesão corporal e ameaça - Prisão em flagrante convertida em preventiva - Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares - Impossibilidade - Presença dos requisitos - Garantia da ordem pública - Modus operandi empregado pelo paciente - Declarações prestadas pelas vítimas que constitui relevância - Predicados pessoais não garantidores da revogação da custódia preventiva - Enunciado no 43 do TJMT - Medidas cautelares insuficientes - Parecer pela denegação da ordem.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 198004684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.12.2023, o paciente fora preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de
lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico – art. 129 e art. 147, ambos do CP c/c Lei no 11.340/06 – (PJE 1o grau NU 1003347-98.2023.8.11.0078).

Na audiência de custódia realizada no mesmo dia [24.12.2023], em plantão judicial, o
Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal c
onverteu o flagrante em prisão preventiva, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença do fumus comissi delicti, pressuposto primaz à decretação da segregação preventiva, consubstanciado pela prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais se restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, assim como pelas declarações dos policiais que conduziram o flagrante e das vítimas.

Com efeito, a vítima Rubeni de Souza Nascimento declarou perante a Autoridade Policial que teria confrontado o custodiado após tomar conhecimento de que ele estaria assediando a sua neta de apenas 11 anos de idade, oportunidade em que ele passou a agredi-la, bem como à sua filha, Cristiane, e ameaça-la, tendo-o feito, inclusive, na frente dos policiais militares que conduziram o flagrante. Senão vejamos:

Que relata a declarante que nesta data, na fazenda em que residem e trabalha, diz que seu companheiro JACIEL teria passado as mãos nas partes íntimas de sua neta na data de ontem, KEMILI, de 11anos, tendo sua neta relatado para a mãe da mesma, e que o fato tinha já ocorrido por duas vezes em dias anteriores, conforme relatou a neta para a filha da declarante, já que faz trinta dias que sua filha CRISTINA e neta estão ficando na residência da declarante; Que foram tirar satisfação com JACIEL, tendo o mesmo desferido um soco na boca da declarante, tendo em seguida desferido um murro na testa de sua filha CRISTINA; Que JACIEL começou a xingar a declarante e sua filha de biscate, sem vergonha e outros adjetivos; Que relata que JACIEL havia usado drogas de ontem para hoje; Que relata que a polícia foi chamada por sua filha e pelo segurança da fazenda, tendo logo a polícia chegado e conduzido JACIEL; Que estão juntos a pouco mais de um ano; Que JACIEL quando foi preso disse que quando saísse pegaria a filha da declarante, isso quando JACIEL já estava no camburão da viatura policial; Que relata que deseja medidas protetivas e representar contra JACIEL (id. 137706617)

A corroborar com as palavras da vítima, os policiais que conduziram o flagrante confirmaram que Jaciel a ameaçou na frente deles.

Portanto, diante de tais fatos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumus comissi delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presentes em toda e qualquer prisão provisória.

Quanto ao periculum libertatis, importa consignar que de acordo com a leitura dos trechos acima transcritos, é possível verificar a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, porquanto há indícios suficientes de que, se permanecesse livre, continuaria na prática da suposta violência, física e psicológica, levando a cabo atos atentatórios mais gravosos à incolumidade da vítima.

Nesse toar, o desrespeito com a vítima, bem como com as forças de segurança que se destacaram até o local para atender à ocorrência foi tamanha, que o flagrado chegou a ameaçá-la de morte em frente aos policiais, revelando sua periculosidade acentuada.

Logo, não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar amparar-se na gravidade concreta do delito, em tese, por ele perpetrado, o que sinaliza a possibilidade de reiteração criminosa em delitos desta natureza.

Neste desiderato, conforme acima exposto, vê-se claramente, principalmente pelo relato da vítima, a real periculosidade do agente, restando evidente a necessidade da manutenção do seu decreto segregatório para garantia da ordem pública, especialmente para que ela se sinta protegida, bem ainda o acautelamento da sociedade, principalmente em razão da gravidade das agressões perpetradas em desfavor da vítima.

Além do mais, imperioso destacar que, apesar de os delitos em questão não serem objeto do presente auto de prisão em flagrante, o acusado estaria praticando possíveis crimes de estupro de vulnerável em desfavor da neta da vítima Rubeni, a menor Kemily Ionara de Souza Camargo (cf. termo de declarações de id. 137706623), sendo necessária a interrupção dos atos de violência contra a menor, enquanto pendente o esclarecimento a respeito dos fatos. [...]

Destarte, há indícios suficientes de que, se permanecesse livre, poderia o flagrado continuar na prática da suposta violência, física e psicológica, levando a cabo atos atentatórios mais gravosos à incolumidade das vítimas.

À vista do exposto, nos termos do art. 310, II, do CPP, converto a prisão em flagrante do flagrado JACIEL DA SILVA SANTOS, devidamente qualificado nos autos, em prisão preventiva, com fulcro nos arts. 312 e 313, II do Código de Processo Penal. [...]
”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito Plantonista - ID 196760190)

Em 15.1.2024, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia contra o paciente por vias de fato e ameaça no ambiente doméstico -
art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 e art. 147 do CP, c/c a Lei no 11.340/
2006 - (
PJe NU 1003362-67.2023.8.11.0078).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Cristina Vieira dos Santos, visto que o paciente teria
“desferido um soco na testa”
e a ameaçado de morte.

O risco à integridade corporal da vítima autoriza a prisão cautelar (STJ, HC no 473.053/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 18.5.2020; STJ, HC 435.434/PB - Relator: Min. Ribeiro Dantas -24.4.2018).

No caso, o paciente é primário, não registra ações penais em curso (Sistema
Primus
-
www.siap.tjmt.jus.br
) e possui endereço no distrito da culpa [Fazenda Cima IV, Zona Rural do Município de Sapezal/MT), onde trabalha como “vaqueiro” (ID 196760190), a justificar a aplicabilidade das medidas cautelares.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.”
(HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020

Noutro giro, a ameaça e vias de fato praticadas por pessoa inserida socialmente, em situação ocasional, não conduz à prisão provisória sem elementos concretos de periculosidade

(STJ, RHC no 107.337/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019).

Além disso, a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que os supostos delitos pelos quais fora denunciado possuem pena de detenção e prisão simples de 1 (um) a 6 (seis) meses, diante da fixação de regime diverso do fechado.

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva e os predicados do paciente [primário, trabalho lícito e sem ações penais em curso], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N

N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) frequentar bares e estabelecimentos semelhantes; b) se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros), ou manter qualquer contato com a vítima Cristina Vieira dos Santos; c) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, as quais devem ser somadas às medidas protetivas deferidas pelo juiz da causa [Medidas Protetivas N.U 1003346-16.2023.8.11.0078], sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, mediante termo de compromisso de reafirmação das medidas protetivas e cautelares, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024